Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717901-46.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO ROCHA DE ARAUJO RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE NEVES DO VALE COELHO, NELSON DO VALE COELHO DECISÃO À vista do documento de ID 76010712, defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente e, por conseguinte, rejeito a impugnação apresentada em contrarrazões, tendo em vista que os ganhos apontados no documento que instrui a inicial (ID 75902769) dizem respeito a três meses (abril a junho), resultando em média de R$ 3.300,00, renda que é compatível com a alegação de hipossuficiência. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Concluída a atualização do cadastro, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital